Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. MATÉRIA INVESTIGATIVA. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTERESSE PÚBLICO. INFORMAÇÕES DIVULGADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS APROFUNDADAS, COLETA E ANÁLISE DE DADOS, ENTREVISTAS E VERIFICAÇÃO DE FATOS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR NÃO CONFIGURADO. ÓRGÃO DA IMPRENSA QUE ATUA NO LIMITE PERMITIDO PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE. PRÁTICA ILÍCITA INEXISTENTE. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de publicação jornalística sobre projetos de comercialização de créditos de carbono em terras públicas, com alegações de ofensa à imagem institucional da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se está caracterizado cerceamento de defesa porque não produzida prova documental, pericial e testemunhal em fase de instrução do feito; (ii) se mácula há na sentença recorrida por falta/insuficiência de fundamentação; (iii) se a empresa jornalística apelada atuou com abuso no exercício da liberdade de imprensa de modo a ensejar responsabilidade civil por ofensa à dignidade da pessoa jurídica autora/apelante; (iv) se para o caso concreto é pertinente o arbitramento por equidade da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não há quando o magistrado, indicando a desnecessidade e inutilidade de outras provas além das que estão reunidas ao processo, entende viável o julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 370, p.u., e art. 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar. Nulidade da sentença. Não se verifica mácula por ausência de fundamentação no julgado quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. A exposição de motivos e razões de fato e de direito que levaram o juiz a decidir em sentido contrário ao interesse do autor/apelante não caracteriza, por modo algum, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. A matéria jornalística impugnada apresentou conteúdo de interesse público que foi divulgado após a realização de pesquisas aprofundadas, da coleta e análise de dados, da realização de entrevistas e da cuidadosa verificação de fatos. Não só. As informações foram publicadas sem o uso de linguagem ofensiva ou pejorativa. O conjunto dessas circunstâncias desautoriza a alegação inicial de que a organização ré/apelada atuou com abuso do direito de informar. Violação não caracterizada a direitos da personalidade da pessoa jurídica.
6. A divulgação de fatos verídicos em relato não dissociado do conjunto fático conhecido ao tempo da reportagem jornalística não pode ser tida como representativa de uso tendencioso de notícias ao intuito de macular a imagem das pessoas envolvidas na situação levada a conhecimento público pela matéria investigativa. Atuação ilícita dos órgãos de imprensa não configurada. Dever de indenizar inexistente.
7. A fixação dos honorários por equidade é incabível quando o valor da condenação ou o proveito econômico não for irrisório, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ. Caso concreto em que o valor da condenação não é irrisório, sendo necessária aplicação, para fins de fixação dos honorários de sucumbência, a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5o, inc. X; art. 93, IX; art. 220; art. 5o, LXXVIII. CC: art. 12; art. 186; art. 927. CPC: art. 4o; art. 85, §§ 2o, 6o, 8o, 8o-A, 11; art. 355, I; art. 370, p.ú.; art. 371; art. 1.012; art. 1.013; art. 938, § 3o. Convenção Americana de Direitos Humanos: art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel(a). AYRES BRITTO, Pleno, 30/4/2009, DJe 10/5/2018. STF, RCL 22.328/RJ, Rel(a). ROBERTO BARROSO, 1a Turma, 6/3/2018, DJe 5/11/2009. STF, ADI 4.451/DF, Rel(a). ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, 21/6/2018, DJe 6/3/2019. STJ, REsp 783.139/ES, Rel(a). MASSAMI UYEDA, 11/12/2007, DJe 18/2/2008. STJ, REsp 439.584/SP, Rel(a). MENEZES DIREITO, 15/10/2002, DJe 9/12/2002. STJ, REsp 984.803/ES, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, 26/5/2009, DJe 19/8/2009. TJDFT, APC 0714980-16.2022.8.07.0018, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, 26/6/2025, DJe 3/7/2025. TJDFT, APC 0029647-46.2015.8.07.0001, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, 6/6/2018, DJe 12/6/2018. TJDFT, APC 0709490-85.2018.8.07.0007, Rel(a). CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, 5/6/2019, DJe 17/6/2019.